Tribunal: TJBA
Processo: 8010345-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010345-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GENILTON SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AI 8010345-97.2025.8.05.0000 – VOTO DIVERGENTE – BUSCA E APREENSÃO – MORA “NÃO PROCURADO” – PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DEVER DE COLABORAÇÃO DO DEVEDOR. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão (Ação nº 8000121-82.2025.8.05.0103), sob o fundamento de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impediria a comprovação da mora. A Agravante sustenta que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente, à luz do Tema 1132 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução de notificação extrajudicial pelo motivo “não procurado” afasta a constituição em mora do devedor fiduciante, ou se, ao contrário, tal situação se amolda à tese vinculante fixada no Tema 1132 do STJ, que consagrou a teoria da expedição, sendo a mora comprovada pelo simples envio da carta ao endereço indicado no contrato. III. Razões de decidir 3. É imperativo reconhecer que a comprovação da mora é pressuposto de desenvolvimento válido do processo (Súmula 72 do STJ). Contudo, a definição do que constitui prova válida da mora foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente de caráter vinculante, que deve ser rigorosamente observado (art. 927, III, CPC). 4. No julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), o STJ pacificou o entendimento de que, para a comprovação da mora, “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”. A finalidade (ratio decidendi) do precedente foi simplificar a prova e conferir segurança jurídica, adotando a teoria da expedição. Criar uma exceção para o motivo “não procurado” é restringir indevidamente o alcance da tese e reintroduzir a incerteza que a Corte Superior buscou eliminar. 5. A anotação “não procurado” não pode ser interpretada em desfavor do credor. O dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe ao devedor a obrigação de manter um endereço funcional, o que inclui a diligência de retirar correspondências na agência postal, caso essa seja a prática logística para a sua localidade. A inércia do devedor em procurar a notificação equivale, para todos os efeitos, a uma recusa ou ausência, situações já abarcadas pela tese do STJ. 6. Manter a decisão de primeiro grau seria violar o dever de coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC) e penalizar o credor que cumpriu seu único dever: provar o envio. IV. Dispositivo 7. Recurso provido, decisão reformada. V. Tese de julgamento: i) Para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo irrelevante o motivo da devolução do Aviso de Recebimento, inclusive a anotação “não procurado”, em estrita observância à teoria da expedição consagrada no Tema 1132 do STJ. ii) A devolução da notificação pelo motivo “não procurado” não descaracteriza a mora, pois o dever de manter um endereço funcional e de diligenciar para receber comunicações, inclusive retirando-as na agência postal se necessário, é um desdobramento do dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) que recai sobre o devedor. iii) Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se preenchido o pressuposto processual da constituição em mora, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º; Código Civil, art. 422; CPC, art. 927, III, e art. 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132); STJ, Súmula 72; TJBA, Apelação 8010561-94.2022.8.05.0022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010345-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda. e como Agravado Genilton Souza Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000121-82.2025.8.05.0103, ajuizada em face de Genilton Souza Oliveira, indeferiu o pedido liminar. Em seu arrazoado, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão carece de reforma, eis que proferida em manifesta dissonância da jurisprudência consolidada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, ao contrário do consignado pelo MM. Juiz de primeiro grau, demonstrou cabalmente a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato. Argumenta que a devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “não procurado” não tem o condão de afastar a comprovação da mora, à luz do Tema 1132 do STJ, que, ao consagrar a teoria da expedição, tornou irrelevante o efetivo recebimento da correspondência. Afirma, ademais, que a manutenção da decisão lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de deterioração, ocultação ou alienação do bem que garante a dívida. Conclui pugnando pelo provimento do recurso, para reforma integral da decisão, no sentido de que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão. Sem contrarrazões. O feito foi distribuído mediante sorteio perante esta e. Quarta Câmara Cível, tendo sido deferida a antecipação da tutela recursal pela eminente Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, então Relatora. O Relator Substituto, o eminente Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender inaplicável o Tema 1132 do STJ à hipótese de devolução do AR pelo motivo “não procurado”. É o Relatório. VOTO DIVERGENTE Com a mais respeitosa vênia, ouso divergir do judicioso voto proferido pelo eminente Relator Substituto, Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, merecedor de minha elevada admiração por seus notórios predicados morais e jurídicos. Acompanho Sua Excelência, o nobre Relator, no que tange à imprescindibilidade da comprovação da mora como pressuposto processual para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme cristalizado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Este é, de fato, o alicerce sobre o qual se assenta a presente demanda. A divergência, contudo, se instaura na interpretação conferida ao Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, na definição do que constitui prova válida da mora na específica hipótese dos autos. A meu ver, a situação fática se amolda perfeitamente à tese vinculante, tornando a reforma da decisão de primeiro grau medida de rigor e de justiça. A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” tem o condão de afastar a constituição em mora do devedor, mesmo após o STJ ter pacificado a matéria sob o rito dos recursos repetitivos. O primeiro e mais contundente pilar desta divergência é a correta interpretação da finalidade (ratio decidendi) do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS) e a consequente aplicação da teoria da expedição. O voto do eminente Relator, data maxima venia, adota uma interpretação que, a meu ver, restringe indevidamente o alcance do precedente vinculante, ao criar uma exceção não prevista pelo STJ. O distinguishing proposto por Sua Excelência, ao diferenciar "não procurado" de "ausente" ou "mudou-se", reintroduz a incerteza e a complexidade que a Corte Superior visou expressamente eliminar, em flagrante prejuízo à segurança jurídica. A tese fixada pelo Pretório da Cidadania é lapidar: [...] para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (STJ - REsp 1951888/RS, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 20.10.2023) O precedente é claro ao consagrar a Teoria da Expedição. O dever do credor se exaure com a prova da postagem da notificação no endereço fornecido pelo devedor. O que ocorre após o despacho da correspondência - seja a tentativa de entrega frustrada por ausência, seja a necessidade de retirada na agência postal – são vicissitudes do serviço de entrega que não podem macular o ato do credor, que agiu conforme a lei e a boa-fé. O voto do Relator, ao exigir uma "tentativa de entrega" no domicílio, confunde o conceito de "envio" com o de "recebimento". O envio se concretiza no ato da postagem. Se a logística dos Correios para determinada localidade exige que o destinatário se dirija a uma agência, a anotação "não procurado" não significa falha no envio, mas sim inércia do destinatário, que descumpriu seu dever anexo de colaboração. Nesse ponto, a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais (art. 422 do Código Civil), impõe ao devedor o dever de manter um endereço funcional e de diligenciar para receber as comunicações que lhe são dirigidas. A sua falha em "procurar" a notificação que o aguardava equivale, para todos os efeitos, a uma recusa, situação já amplamente aceita pela jurisprudência como insuficiente para afastar a mora. Essa é a exata interpretação que prestigia a força do precedente vinculante. Em segundo lugar, e como argumento decisivo, a manutenção da decisão de primeiro grau, como proposto pelo nobre Relator, consagra uma intolerável quebra da isonomia e do dever de coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC). Esta própria colenda Quarta Câmara Cível, em julgado recente, já se posicionou no sentido de que a comprovação da mora se aperfeiçoa com a prova do envio, dispensando-se formalidades excessivas, em linha com o espírito do Tema 1132: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. ENDEREÇO DECLINADO EM CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. [...] 2. Assente no Superior Tribunal de Justiça que basta a entrega da notificação no endereço do devedor declinado no contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal. Tema 1.132 [...]. (TJBA – Apelação nº 8010561-94.2022.8.05.0022, Relator: Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Quarta Câmara Cível, DJe 03.04.2024) Meu histórico de julgamentos, inclusive, sempre se pautou pela aplicação rigorosa dos entendimentos das Cortes Superiores para garantir a segurança jurídica e a isonomia. A mesma coerência me compele a divergir no presente caso, pois criar exceções não previstas em teses vinculantes abre perigoso precedente para a fragmentação da jurisprudência e para o tratamento díspar de situações fáticas e jurídicas idênticas. A prova dos autos é inequívoca: a Agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo próprio Agravado no momento da contratação. Cumpriu, portanto, o único requisito que lhe era exigível à luz do Tema 1132 do STJ. A devolução pelo motivo "não procurado" é fato imputável à esfera de responsabilidade do devedor, que não pode se beneficiar da própria inércia. Do exposto, pedindo novamente todas as vênias ao eminente Relator por divergir de seu judicioso voto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, reformando integralmente a decisão de primeiro grau, DEFERIR a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto do contrato, determinando a expedição do competente mandado, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. . É como VOTO. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Refluo do entendimento inicial para adotar integralmente o entendimento divergente ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator substituto